Tribunal: TJDFT
Processo: 0706788-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706788-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS HENRIQUE POSSO, JUARES ERGANG AGRAVADO: ADALCIMEIA BISPO DA SILVA CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS HENRIQUE POSSO e JUARES ERGANG em face de decisão interlocutória, proferida nos autos de execução de título extrajudicial (0709373-66.2019.8.07.0005), que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos devedores/agravantes. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial (Contrato de Locação para fins comerciais) proposta por ADALCIMEIA BISPO DA SILVA CASTRO, representada por sua administradora DECISÃO IMOBILIÁRIA LTDA, contra MARCOS HENRIQUE POSSO e JUARES ERGANG. Alegou a exequente/locadora ADALCIMEIA BISPO DA SILVA CASTRO que é proprietária do imóvel localizado no CONDOMÍNIO MESTRE D’ARMAS MÓDULO A LOJA 01, PLANALTINA/DF, e em 17 de abril de 2018 firmou contrato de locação para fins comerciais com MARCOS HENRIQUE POSSO e JUARES ERGANG, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, tendo acertado o aluguel mensal de R$ 2.222,22 (dois mil duzentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos), a ser pago dia 1o de cada mês, com desconto de pontualidade de R$ 222,22 (duzentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos) para pagamento até a data do vencimento. Aduz que os locatários/executados rescindiram o contrato e devolveram as chaves do imóvel em 16/7/2019, restando inadimplidos os aluguéis do período de 02/04/2019 a 16/07/2019, que perfaz uma dívida de R$ 8.280,55 (oito mil duzentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos), pleiteada na ação de execução. Os executados foram citados (ID 51105131) e apresentaram exceção de pré-executividade (ID 52502119) alegando incompetência do juízo (considerando o valor da causa a ação seria de competência do Juizado Especial e não da Vara Cível), a nulidade do título exequendo (a administradora não teria poderes para assinar o contrato de locação em nome da proprietária, além disso o imóvel estaria localizado em terras públicas e, por não ser proprietária do imóvel a locadora não teria legitimidade para cobrar aluguéis de imóvel) e o título exequendo não corresponderia uma obrigação certa, liquida e exigível, requisitos para necessários a execução. O Magistrado a quo analisando a referida exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes proferiu a decisão agravada, cujo interior teor transcrevo: Eis a decisão impugnada: “Os devedores apresentaram exceção de pré-executividade em ID n. 52502119. O credor, por sua vez, se manifestou sobre a impugnação em ID n. 56023748. Decido. Inicialmente, a respeito da alegação de incompetência deste Juízo, anoto que é de livre escolha da parte escolher se ajuizará a demanda perante o Juizados Especiais ou na Vara Cível, não havendo. O Juizado Especial possui teto de valores e de complexidade da causa. A mesma limitação não ocorre perante às Varas Cíveis. Assim, não há que se falar e incompetência deste juízo para o processamento da demanda. Improcedente, ainda, a alegação da nulidade do título executivo judicial, no que diz respeito ao desmembramento do imóvel, eis que as partes se obrigaram contratualmente com os aluguéis dos imóveis edificados no lote em questão, sendo irrelevante a questão sobre a regularidade de suposto desmembramento para fins de execução de aluguéis vencidos, que foram devidamente contratados. Rejeito, também, a alegação de ilegitimidade da administradora de imóveis, representante da parte autora na propositura da ação e na assinatura do contrato de locação, eis que a procuração anexada em ID n. 50822545 lhe dá poderes para tanto. Por fim, quanto a alegação de inexigibilidade do título executivo extrajudicial, igualmente não assiste razão dos devedores, porquanto o contrato de locação devidamente documentado, como foi feito pelo autor na inicial, está previsto legalmente como título executivo extrajudicial, conforme dispõe o inciso VIII do art. 784 do CPC. Ante o exposto, rejeito integralmente a exceção de pré-executividade apresentada pelos devedores. Intime-se o credor para apresentar planilha atualizada do débito, bem como para indicar bens dos devedores passíveis de penhora, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC.” Em seu agravo (ID 15134634, p.1-21), em síntese, os agravantes alegam ilegitimidade da imobiliária para ajuizar a ação de execução, tendo vista não ser a proprietária do imóvel objeto do contrato, pleiteando direito alheio, o que é vedado pela norma processual. Afirmam que a agravada/exequente instruiu a execução com “um contrato de locação que apresenta nulidades e não é título executivo extrajudicial válido, sendo ilegal seu uso como base para constrição dos bens dos executados, pois, não contém assinatura de pessoa identificada, podendo ter sido assinada por qualquer pessoa sem relação com a imobiliária, não contém a assinatura da locadora, não há reconhecimento de firma da pessoa que assinou pela imobiliária, não existem testemunhas, o contrato não poderia ter sido assinado pela imobiliária sem procuração da locadora”. Sustentam que, quando da assinatura do contrato de locação, a administradora não detinha nenhuma procuração outorgada pela locadora que lhe permitisse alugar o imóvel, pois a procuração juntada aos autos apresenta data muito posterior àquela constante no contrato. Aduzem as agravantes que a imobiliária agravada “não é proprietária do imóvel, que não atuou com procuração que permitisse a contratação, e mesmo se existisse uma procuração válida, não teria poderes para substituir a proprietária do imóvel na cobrança de aluguéis em juízo, como entende a vasta Jurisprudência pátria, especialmente do Superior Tribunal de Justiça.” Afirmam ainda que a agravada/exequente instruiu a execução apenas com planilha demonstrando um débito no valor de R$ R$ 8.280,55(oito mil, duzentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos) e documento de devolução de chaves não assinado pelos locadores, não comprovando a data exata e a quantidade específica de parcelas alegadamente devidas, fato que lhes teria impossibilitado de identificar quaisquer datas de ocorrência de inadimplência e quantidade das parcelas devidas. Sustentam que a decisão agravada é nula, uma vez que não foi fundamentada e não enfrentou os argumentos deduzidos pelos executados/agravantes quanto à ilegitimidade da parte exequente e das nulidades relativas ao título. Defende que a jurisprudência do STJ reconheceu que a administradora de imóveis não tem legitimidade ad causam para defender em juízo aluguéis inadimplidos em contrato de locação. Por fim, requer: “Diante das ilegalidades descritas, vem os executados perante V.Exa, requerer a V.Exa, que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, determinando que não seja realizado atos de constrição ou penhora de bens dos executados até o julgamento final da exceção de Pré Executividade, e dos Embargos de Execução, sendo determinado o desbloqueio de todos os valores bloqueados por meio do Bacen Jud em nome dos executados. As nulidades e ilegalidades acima descritas, tornam ilícita a constrição de bens e valores dos executados, que se encontram muito angustiados e desesperados diante da injustiça que está sendo feita, com a determinação e realização de bloqueio de valores por meio do BacenJud, e a ameaça de novas constrições ilegais de seus bens. Estando os executados passando por momentos de grande aflição com suas famílias, tendo que obter meios de sustento da esposa e filhos de cada, especialmente neste momento de grande perigo à vida, devido à pandemia do CORONA VIRUS, momento em que é necessário e imprescindível utilizar o único valor que tem em sua conta bancária para pagar os alimentos de seus filhos e sua família, vem requerer a VOSSA EXCELÊNCIA, que determine LIMINARMENTE, o desbloqueio dos valores bloqueados no Bacen Jud e que cesse qualquer tipo de restrição de bens e valores dos executados até o final da ação de execução de título extrajudicial, incluindo o julgamento final da Exceção de Pré-Executividade e Embargos à Execução. Requer, ainda que seja declarada a nulidade da decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade pelos motivos dispostos e que sejam devolvidos os autos ao juízo de primeira instância para nova decisão, sendo determinada a manifestação sobre os documentos anexados pela exequente; ou que seja julgado inteiramente procedente o presente agravo de instrumento para determinar a extinção do feito sem julgamento do mérito por ilegitimidade da parte exequente ; ou julgar o mérito, determinando a nulidade do título executivo extrajudicial diante da falta de liquidez, inexigibilidade e certeza, eximindo os devedores de qualquer pagamento solicitado pela exequente, julgando totalmente improcedentes os pedidos da exequente. Solicitaram a declaração da nulidade do título executivo extrajudicial conforme as nulidades arguidas no presente feito, com a extinção do feito sem julgamento do mérito, conforme o art.485, I, IV, V, VI, X do CPC. Determinação da nulidade do título executivo extrajudicial de acordo com o disposto no art.803, do CPC. E a improcedência dos pedidos do exequente.” Preparo recolhido (ID 15134657). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal. A probabilidade do direito não se mostra evidente, uma vez que as alegações dos agravantes quanto à ilegitimidade da agravada para pleitear os aluguéis inadimplido, bem como as alegadas nulidade do título exequendo não prosperam. Explico. A respeito da alegada nulidade da decisão por ausência de fundamentação, há que se considerar que não se confunde fundamentação sucinta com ausência de fundamentação, razão pela qual se reputa suprida a exigência do art. 93, IX da CR/88 e do art. 489,§1a do CPC desde que seja possível extrair do pronunciamento as razões da decisão. No caso dos autos, o Magistrado manifestou-se de forma clara e precisa sobre as questões postas na exceção de pré-executividade, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, não havendo que falar em ausência de fundamentação. Nesse sentido, destaco: “Não se verifica nulidade de decisão por fundamentação frágil ou ausência de fundamentação, quando se verifica que o Magistrado lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Ademais, não se confunde fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. ( ).” (TJ-DF 07187302220188070000 DF 0718730-22.2018.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 10/04/2019, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/04/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). Com relação à ilegitimidade da administradora para figurar no polo ativo da Ação de execução, importa destaca que não é a administradora que que figura no polo ativo da ação, mas sim a locadora ADALCIMEIA BISPO DA SILVA CASTRO, representada por sua administradora DECISÃO IMOBILIÁRIA LTDA. Não há qualquer irregularidade na representação em questão, uma vez que a Administradora ostenta poderes de representação do locador, expressamente consignados no Contrato Particular de Prestação de Serviços para Administração de Imóveis (ID 56023749) e na Procuração que acompanhou a propositura da ação (ID 50822545). Pelo referido instrumento de mandato, a locadora ADALCIMEIA BISPO DA SILVA CASTRO confere a DECISÃO IMOBILIÁRIA LTDA poderes especiais para administrar o imóvel e poderes "ad judicia" para propor ou defender os interesses da mandatária em ações judiciais relacionadas com a locação do imóvel. Portanto, a administradora do imóvel pode representar a locadora no ajuizamento da ação de execução do contrato, que busca receber os aluguéis e encargos decorrentes do contrato de locação. A circunstância de constar no instrumento de mandato a cláusula "ad judicia" é suficiente para permitir ao outorgado estar em juízo. Além disso, com a outorga de poderes feita pela proprietária do imóvel em favor da administradora de imóveis, esta se tornou responsável pelos repasses dos valores dos locatícios que seriam pagos pelos locatários/agravantes em favor da proprietária do imóvel. Tanto é verdade que, no período em que o contrato de locação firmado entre as partes agravantes e agravada, estava sendo adimplido, nada questionaram os agravantes, seguramente porque concordavam que se tratava de representante apta a dar quitação daqueles alugueres então adimplidos. Assim, não se pode questionar a representação desta mesma administradora de imóveis em receber os valores dos alugueres inadimplidos, já que os próprios agravantes pagaram os aluguéis durante o período de adimplemento do contrato a administradora, tendo-a por legítima para tais recebimentos de aluguéis. Desta forma, considerando que a proprietária do imóvel em questão concedeu à recorrida poderes para a propositura da presente ação, bem como para que procedesse a cobranças de aluguéis inadimplidos e acessórios decorrentes destes aluguéis em seu nome, não há que se falar em ilegitimidade ativa. No tocante ao contrato de locação, também não verifico as alegadas nulidades do título aventadas pelos agravantes. Com relação a ausência do reconhecimento da firma do locador, destaco que o contrato de locação é ato de forma livre, independendo de qualquer formalidade para que tenha validade, sendo válido o contrato mesmo que sem o reconhecimento da firma do representante legal do locador. A lei de locação de imóveis – Lei 8.245/91 no artigo 47 deixa claro ser possível se ajustar locação por meio verbal. Se assim é, se o pacto de locação dispensa a existência de contrato escrito, mostrar-se-á válido e juridicamente eficaz o contrato firmado entre a agravada e os agravantes (ID 50822564), haja vista que dispõe todos elementos para a caracterização da concretização de um real ajuste locatício, vinculando as partes ao seu fiel cumprimento. A circunstância de não estar reconhecida a firma do locador ou mesmo o fato de não haver identificação do assinante do contrato é irrelevante, posto que os agravantes não alegam a inautenticidade da assinatura ali aposta. Sequer houve qualquer arguição a respeito. Além disso, é incontroverso que houve a relação locatícia. Tanto é verdade que os próprios agravantes narram em seu agravo que firmaram contrato de locação com pessoa “não identificada” (ID 15134634, p.3). Com relação ao argumento de que a locadora não é proprietária do bem, tenho que, comprovada a existência da relação de locação entre as partes por meio do contrato de locação, como no caso dos autos, totalmente despiciendo mostra-se o fato de ser a parte locadora proprietária ou não do bem cedido em locação. Na verdade, se o locador não é o efetivo proprietário do prédio dado em locação, outras são as consequências. Por exemplo, o inquilino pode denunciar o contrato e desocupar o imóvel. O que não pode é deixar de efetivar o pagamento dos aluguéis a pretexto de que inexiste comprovação da propriedade por parte do locador relativa ao bem locado. Isso porque o nosso ordenamento jurídico admite, comumente, a locação de coisa alheia, móvel ou imóvel. É o caso da locação feita por quem adquiriu a non domino, pelo usufrutuário, pelo promitente comprador, pelo sublocatário e ainda pelo mero possuidor. Em nenhum destes casos o locatário pode deixar de cumprir a obrigação que assumiu com o locador com quem contratou sob pretexto de não ter o domínio, que é relação estranha à locação. Portanto, no caso dos autos, o fato de a locadora ter apenas a posse do bem não macula o contrato de locação e nem retira a validade do título para fins de execução. Assim, válido o título, resta perquirir sua exigibilidade. Contrato de locação é título executivo apto a instruir ação de execução consoante dispõe o art. 784, inc. VIII, do CPC. O título que autoriza a execução é aquele que, prima facie, evidencia certeza, liquidez e exigibilidade da prestação a que o devedor se obrigou, que permite que o credor lance mão de pronta e eficaz medida para seu cumprimento. A exequente/agravada instruiu a inicial com o contrato de locação de imóvel urbano que demonstra o valor do aluguel mensal (ID 50822564) e a planilha (ID 58744999) especificando o período inadimplido (2/4/2019 a 16/72019) e os encargos incidentes. Portanto, não há como acolher a alegação dos agravantes de que o título não tem liquidez porque não se faz possível identificar as datas de ocorrência de inadimplência e a quantidade das parcelas devidas, pois tais informações constam expressamente dos cálculos apresentados pela exequente/agravada. Assim, demonstradas a liquidez, certeza e exigibilidade do título que embasa a Execução, o não pagamento da dívida no prazo assinalado pelo Magistrado resulta nos atos de constrição de patrimonial, tal a penhora de valores em conta-bancária do devedor pelo BacenJud como determinado pelo Magistrado. Desse modo, num juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso. Posto isso, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 27 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora